Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714467-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal. 2. O juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. 2.1. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.2. Embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.4. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora das executadas. 2.5. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. 2.6. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns. 2.7. Não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único. 3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC. 4. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 5. Recurso improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 49-A, 50, ambos do Código Civil; e 134, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica pela ausência dos requisitos legais. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual as recorrentes não se desincumbiram. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao apontado malferimento dos artigos 49-A, 50, ambos do Código Civil; e 134, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que, "considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010